Tribunal: TJPA
Processo: 0003940-56.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003940-56.2009.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO: RAIMUNDA AMORIM FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS ATRASADOS DO PERÍODO DE 20.03.2005 A 31.12.2008. EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC. VENCIMENTOS NÃO PAGOS NO PERÍODO DE 04/2005 a 05/2006 EM RAZÃO DA PARTE AUTORA TER INCORRIDO EM FALTAS. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE POSSUEM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO REFERENTE AO DIREITO DOS SALÁRIOS ATRASADOS REFERENTES AO PERÍODO DE 06/2006 A 02/2008. DEVER DO ENTE MUNICIPAL EM COMPROVAR QUE PAGOU AS VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR COMPROVAR SOBRE VALORES QUE NÃO RECEBEU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §3º do art. 496 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 100 (cem) salários-mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública.
Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito, ou não, da autora ao recebimento de salários do período de 20.03.2005 a 31.12.2008 supostamente não pagos pelo Município de Redenção/PA, totalizados no montante de R$134.822,21 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos);

4. Em observância aos documentos juntados, tenho que o Município comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora no que tange a pretensão de verbas salariais referente ao período de 04/2005 a 05/2006, dado as faltas da autora constante nos demonstrativos financeiros que, como já dito, possuem presunção de veracidade;

5. Nesse viés, cumpre salientar que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade relativa, vez que são passíveis de desconstituição mediante prova em sentido contrário, cabendo a parte contraria desconstituir sua presunção;

6. Noutra ponta, nota-se que não há nos autos comprovação do adimplemento das verbas salariais referentes a 06/2006 a 28.02.2008, tampouco documentos que demonstrem que no período aludido a servidora estava usufruindo de licença sem remuneração, ou até mesmo mais extratos financeiros que indiquem que a mesma incorreu novamente em faltas;

7. Este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que cabe ao ente público demonstrar que efetivamente pagou verbas salariais, pois não há como como a parte autora comprovar valores que não recebeu ante a denominada “prova diabólica” que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento dos salários;

8. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário sentença reformada parcialmente para reconhecer o direito da parte autora aos salários atrasados apenas referente ao período de 06/2006 a 28.02.2008;

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, dar-lhe desprovimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022.

.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação de Cobrança de Salários c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por
RAIMUNDA AMORIM FERREIRA
.

Historiando os fatos, a autora ingressou com a ação mencionada narrando que é servidora pública municipal concursada, laborando para o Município de Redenção desde 1999, percebendo como última remuneração o valor de R$1.944,00 (hum mil novecentos e quarenta e quatro reais).

Afirmou que no período de 20.12.2004 a 19.03.2005 foi concedido por meio da portaria n.º 882/2004, férias e licença prêmio, sendo 30 dias de férias e 90 dias de licença prêmio, porém, informa que o Requerido, não efetuou o respectivo pagamento.

Apontou que após cessar o período de licença, em 20.03.2005, procurou a Administração Pública Municipal, a fim de voltar a exercer suas atividades habituais, se colocando à disposição, no entanto, por perseguição política, a gestão municipal da época, não permitiu que a Requerente retornasse ao trabalho, ficando injustificadamente afastada de suas funções de 20.03.2005 até 31.12.2009, e tendo seus vencimentos suspensos.

Esclareceu que sempre esteve à disposição da Administração Pública para exercer a função na qual é concursada e efetivada, porém, o Município de Redenção, mesmo sem um procedimento formal, ou seja, com ausência total de contraditório e ampla defesa, não permitiu o retorno ao seu cargo após cessar o período de férias e licença prêmio, e deixou de pagar os vencimentos, o que lhe acarretou sérios prejuízos.

Requereu, ao final, que os pedidos fossem julgados totalmente procedentes, determinando ao Requerido o pagamento dos salários vencidos relativos ao período descrito acima.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral (id nº 2625486 - Pág. 1/4), nos seguintes termos:

(...) Forte nessas razões, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR O MUNICIPIO DE REDENÇÃO ao pagamento dos salários, referente ao cargo efetivo ocupado, entre o período de 1º de março de 2005 a 28 de fevereiro de 2008. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época. São devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97).

Sendo a condenação inferior a 100 salários mínimos, desnecessário o reexame necessário (art. 496, § 3º, III, do CPC).

Sem custas, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei estadual 8.328/15.

Honorários advocatícios pelo réu, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC). (...)

Inconformado com os termos decisórios,
MUNICIPIO DE REDENÇÃO
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 2625487 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente defende que muito embora a parte autora alegue que o Município impediu o seu retorno ao exercício do cargo após o gozo de licença, não acostou qualquer documento ou arrolou qualquer testemunha que comprove o acontecido.

Assevera que é difícil para o Município provar que impediu o retorno da servidora ao trabalho, sendo que na verdade a própria suspensão dos rendimentos por faltas injustificadas já possui força para, no mínimo, afastar a presunção de veracidade dos fatos da inicial.

Destaca que é evidente que condenar o Município a pagar por todos os anos de remuneração de uma servidora que deixou de cumprir suas funções pela mera ausência de PAD apurando fatos alegados ensejaria o enriquecimento sem causa.

Aponta a ausência de impugnação ao documento apresentado, reconhecendo a autora que estava gozando de licença sem remuneração, daí porque incabível obrigar a administração pública a pagar os valores requeridos.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença prolatada reconhecendo a inexistência de obrigação de pagamento por parte do Município de Redenção, e consequente inversão do ônus de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 2625488 - Pág. 1/4)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. (id nº 2647283 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação. (
id nº 2742595 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Preliminar de Ofício - Reexame Necessário – Sentença Ilíquida

Suscito de ofício esta preliminar. A sentença de foi prolatada contra o IGEPREV e de forma ilíquida, portanto, necessário se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO
pelo que passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito, ou não, da autora ao recebimento de salários do período de 20.03.2005 a 31.12.2008 supostamente não pagos pelo Município de Redenção/PA, totalizados no montante de R$134.822,21 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos).

Conforme consta nos autos, a então requerente alegar ser servidora pública municipal, desde o ano de 1999. Informa que no período de 20.12.2004 a 19.03.2005, foram concedidas férias (30 dias) e licença prêmio (90 de dias) em seu favor, tendo cessado o período de licença em 20.03.2005, ocasião em que tentou retornar as suas atividades habituais, porém sem êxito, ficando afastada injustificadamente de suas funções até 31.12.2009.

Como é cediço cabe ao autor da demanda comprovar o fato constitutivo de seu direito, e o réu a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual
merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[1]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

No caso dos autos, a parte autora com o fim de subsidiar sua pretensão e comprovar seu direito apresentou nos autos demonstrativos de cálculo da demanda, tendo por termo inicial o dia 20.04.2005 a 12.2008. (id nº 2625474 - Pág. 7/9); cópia do Processo n.º 045.2005.000001-7, no qual a Autora pleiteou o pagamento da licença prêmio e férias gozados do período de 20.12.2004 a 19.03.05, os quais supostamente não foram adimplidos pela administração municipal. (id nº 2625474 - Pág. 11/25); Portaria nº 884/2004

na qual o Secretário Executivo de Administração concedeu licença prêmio de 90 (noventa) dias à servidora a serem utilizados de 20/12/2004 a 19/03/2005. (id nº 2625474 - Pág. 26); contracheques dos meses de outubro/novembro/dezembro de 2004. (id nº 2625474 - Pág. 26/28); documento id n.º 2625474 - Pág. 30 que informa que informa que o pagamento do salário do mês de janeiro de 2005, seria feito pessoalmente pelo Prefeito, além de documentos referentes à sua situação financeira junto aos bancos, configurados por meio de cartas de cobrança de débitos. (id nº 2625474 - Pág. 31/34), e a sentença do processo em que pleiteava o pagamento da licença prêmio e férias (id nº 2625474 - Pág. 42)

Por outro lado, o Município de Redenção na qualidade de requerido juntou documentos que merecem destaque, tais como: demonstrativo financeiro da Autora do ano de 2005 referente a janeiro a junho (id nº n.º 2625479 - Pág. 11), e julho/2005 a dezembro/2005 (id nº 2625479 - Pág. 12), e janeiro/2006 a junho/2006 (id nº 2625479 - Pág. 13); e documento que informa a situação funcional da autora, ora apelada descrevendo os tipos de afastamento e seus respectivos períodos aquisitivos.

De acordo com a situação funcional da servidora, nota-se que o período de 01.03.2002 a 28.02.2005 consta espaço vazio de identificação da portaria que teria concedido o gozo de licença, todavia, há de se atentar que de acordo com a Portaria nº 884/2004 a servidora estava usufruindo de licença prémio no período 20/12/2004 a 19/03/2005, tendo, inclusive, a sentença de id nº 2625474 - Pág. 36, reconhecido o direito ao recebimento dos vencimentos devidos.

O Juízo singular, por sua vez entendeu que a requerente faz jus ao recebimento dos vencimentos referente a 01.03.2005 a 28.02.2008, por não constar na situação funcional da servidora informações acerca do gozo da licença durante o período, bem como, pelo fato de que o total liquido dos proventos referentes ao mês de 04/2005 a 06/2006 encontrarem-se zerados nos extratos financeiros juntados pelo réu, o que demonstraria que os pagamentos não foram efetivados, afastando, porém, o período de 01.03.2008 a 27.02.2009 em razão do gozo de licença sem remuneração.

Dos demonstrativos financeiros, nota-se que no lapso temporal de 04/2005 a 05/2006 a parte autora incorreu em faltas que foram descontadas de seus vencimentos, daí porque não recebeu.

Nesse viés, cumpre salientar que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade relativa, vez que são passíveis de desconstituição mediante prova em sentido contrário, cabendo a parte contraria desconstituir sua presunção.

Destarte,
em observância aos documentos juntados, tenho que o Município comprovou à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora no que tange a pretensão de verbas salariais referente ao período de 04/2005 a 05/2006, dado as faltas da autora constante nos demonstrativos financeiros que, como já dito, possuem presunção de veracidade.

Aliás, coaduno do entendimento do
Parquet
em seu parecer sobre este ponto, no sentido de que
“não se vislumbra a constituição do direito pretendido, bem como o nexo causal entre o não comparecimento ao trabalho e a conduta da administração.”

Noutra ponta, nota-se que não há nos autos comprovação do adimplemento das verbas salariais referentes a 06/2006 a 28.02.2008, tampouco documentos que demonstrem que no período aludido a servidora estava usufruindo de licença sem remuneração, ou até mesmo mais extratos financeiros que indiquem que a mesma incorreu novamente em faltas.

A proposito
este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que cabe ao ente público demonstrar que efetivamente pagou verbas salariais, pois não há como como a parte autora comprovar valores que não recebeu ante a denominada “prova diabólica” que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento dos salários
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS E 13º SALARIO ATRASADOS. ÔNUS DO MUNICÍPIO COMPROVAR OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS. INCUMBÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELO ENTE MUNICIPAL. PAGAMENTOS DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILICITO DO ENTE ESTATAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARA CASSAR CAPÍTULO QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS DÉCIMOS-TERCEIROS SALÁRIOS E MUDAR O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA ADEQUÁ-LA À DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, motivo pelo qual a condenação imposta na sentença deve ser mantida, sob pena de enriquecimento ilícito da Municipalidade. Jurisprudência pátria remansosa neste sentido, conforme julgados colacionados.

3. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame, sentença reformada parcialmente. À unanimidade
.

(2018.01367581-28, 188.154, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-09)

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO INDISPONÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO E VÍNCULO FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II DO CPC/73. DEVER DO ENTE MUNUCIPAL EM COMPROVAR QUE PAGOU AS VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DO AUTOR COMPROVAR SOBRE VALORES QUE NÃO RECEBEU.
I ? No caso em tela, estando o Município de Maracanã no polo passivo da relação processual, há nítido interesse público no que concerne a sua indisponibilidade, destarte, por ser Fazenda Pública, não ocorrem os efeitos materiais da revelia, ou seja, não há presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Art. 320 CPC/73. II- em obediência à norma da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 333 do CPC/73, a prova dos fatos constitutivos de seu direito cabe ao autor e as provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dele cabem ao réu. Ora, no caso em tela, restou comprovado que o Apelante ocupou a função de Carpinteiro, lotado na Secretaria Municipal de Obras, a partir do dia 01/02/2005, fazendo parte do quadro pessoal da referida Secretária até a data da rescisão contratual ocorrido em 02/01/2007, com data retroativa a 31/12/2006, mediante Decreto Municipal nº 001/07 SEMAD. Assim, tais documentos, somados com os recibos de pagamento de salário juntados, são suficientes para comprovar o vínculo do apelante com o Município Apelado. III- Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada por empregado ou funcionário público, opera a inversão do onus probandi, cabendo à administração pública demonstrar o adimplemento dos seus salários dos servidores ou que estes não trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente, não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer prova do contrário. IV- O fato do apelante não ter comprovado que não recebeu os salários não é motivo para o indeferimento da exordial, pois o autor, sabendo da sua possível insuficiência de provas requereu na petição inicial que fosse requisitado ao Diretor de Recursos Humanos da Administração de Pessoal da Prefeitura para que encaminhe o valor líquido que o ex-servidor tem a receber, e, com essa informação é que seria possível auferir se o Município realmente deixou de pagar os salários requeridos e quais meses não foram adimplidos, todavia, tal requerimento não foi atendido. V- Portanto, levando-se em consideração que o apelante não pleiteia nesse momento processual o recebimento dos salários atrasados, e sim a expedição do ofício à Prefeitura de Maracanã para que lhe informe sobre os rendimentos que lhes são devidos, o retorno dos autos é a medida que se impõe. VI Apelação conhecida e provida para anular a sentença hostilizada, retornando os autos ao juízo de primeiro grau para que seja expedido ofício ao setor competente da Prefeitura de Maracanã para que apresente os documentos referentes a folha de pagamento e os meses não recebidos pelo ex servidor.

(TJ-PA - AC: 00006401320098140029 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/08/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. REGULARIDADE NA CITAÇÃO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA DECRETADA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE SALDO DE SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 596.478/RR (TEMA 191) E RE Nº 705.140/RS (TEMA 308) E NOS AUTOS DO RECURSO REPETITIVO Nº 1.110.848/RN.

FATOS ALEGADOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. SALÁRIOS EM ATRASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEVIDOS OS PAGAMENTOS DE 13° SALÁRIO E FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, §3°, CPC/73. CAUSA MADURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE(...)

3. O simples atraso ou falta de pagamento de parcelas salariais não é suficiente, por si só, à caracterização do pretendido dano moral, uma vez constituir apenas danos de natureza material e mero dissabor temporário, insuscetível de indenização.

4. Quanto aos honorários advocatícios, os mesmos devem ser compensados em virtude da sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, do CPC/73.

5. Apelação da autora conhecida e provida parcialmente, apenas para determinar o pagamento de saldo de salário, nos termos da fundamentação.

(2018.00759931-57, 186.304, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

De
sta forma, tenho que a sentença merece reformas apenas no que tange ao período devido, eis que a parte autora faz jus somente aos vencimentos referentes a 06/2006 a 28.02.2008, ante a não comprovação do adimplemento por parte do ente Municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
dou-lhe desprovimento,
nos termos da fundamentação
.

Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada para reconhecer
o direito da parte autora aos salários atrasados apenas referente ao período de 06/2006 a 28.02.2008
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 15/03/2022